Tribunal: STF
Processo: HC 223489
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado contra a mulher e Aborto sem o consentimento da gestante. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, diante do fato de o acusado ter permanecdido foragido por mais de 3 anos. 4. O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 23 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, por homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida (cônjuge) e utilização de meio cruel, além de aborto sem o consentimento da gestante. 



    3. Inconformada com a decisão de primeiro grau que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, foi impetrado HC no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou seguimento à impetração. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, primário e de bons antecedentes. Alega a ausência de fundamentação idônea para negar ao acionante o direito de recorrer da sentença, em liberdade, argumentando que o veredicto do Tribunal do Júri configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O que significa dizer que a decisão constritiva está apoiada em “meras conjecturas e simples presunções, sem se reportar a nenhum fato indicativo da necessidade da custódia antecipada da liberdade individual”.



    5. Com esses argumentos, a defesa requer “seja concedida a ordem liminarmente e no mérito, para que seja revogada a prisão ante a carência de fundamentação da r. decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, como medida justa que se espera”. 



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão (Sessão de 19.05.2015).



    10. A hipótese é de paciente condenado a 23 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, por homicídio triplamente qualificado contra a companheira, além de aborto sem o consentimento da gestante (a vítima se encontrava grávida de sete meses). Para além de observar que o acusado ficou foragido do distrito da culpa por mais de 3 anos, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder nas decisões proferidas pelas instâncias de origem, no sentido da manutenção da custódia processual do paciente. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão proferido pelo TJ/SP:



    [...] Consta dos autos, em síntese, que PAULO DAS NEVES SILVA, no dia 15/8/2015, agindo com ânimo homicida, por motivo fútil, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou Darlene Rocha Silva, sua esposa, provocando, ainda, abortamento na vítima, sem seu consentimento. Conforme apurado, a vítima era esposa do recorrente e ela estava grávida de sete meses. Por ocasião dos fatos, PAULO teria tomado conhecimento de que sua esposa o havia traído, após a divulgação de um vídeo pornográfico que circulava pela internet. No dia dos fatos, após uma discussão por conta do referido vídeo, PAULO teria enforcado a vítima, usando um cabo de computador, causando-lhe a morte, por asfixia mecânica. PAULO deixou o cabo utilizado próximo à cabeceira da cama e colocou o corpo de Darlene, na cama. Chamou o porteiro do condomínio, dizendo que sua esposa havia se enforcado, tendo sido acionado o socorro médico, no entanto, a vítima faleceu e o feto não conseguiu ser salvo. Iniciou-se a investigação a respeito do suposto suicídio, mas conforme os depoimentos das testemunhas, chegou-se à conclusão de que se tratam dos crimes de homicídio e aborto, tendo em vista que vizinhos do casal ouviram a discussão e, em seguida, gemidos da vítima e dizeres do recorrente, que denotaram ter ele feito força física. Apurou-se, ainda, que a vítima estava feliz por estar grávida e estava fazendo o enxoval, não tendo demonstrado qualquer intenção de se matar, bem como que o recorrente, no velório, sequer demonstrava tristeza, pois ria constantemente e depreciava sua esposa Darlene para seus parentes. PAULO DAS NEVES SILVA foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV e 125, "caput", combinado com o art. 61, inciso II, alíneas "a" (motivo fútil), "c" (recurso que impossibilitou a defesa da ofendida), "d" (meio cruel) e "e" (cônjuge), na forma do art. 70, 2ª parte, todos do Código Penal, observando-se o disposto na Lei n. 11.340/2006 e na Lei n. 8.072/90 e posteriormente, pronunciado, nos mesmos termos. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 24/05/17, sendo efetivada em 19/06/17 e revogada em 24/08/17, em razão de medida liminar concedida em sede de habeas corpus impetrado junto ao STF sob n. 146.457. Posteriormente, quando da apreciação do mérito do habeas corpus, em sessão ocorrida em 27/11/18, perante o STF, entendeu-se pelo não conhecimento do “writ” e pela revogação da medida liminar, sendo determinado, em razão disto, pela i. autoridade apontada como coatora, em 09/01/19, a expedição de mandado de prisão que foi finalmente cumprido em sessão plenária de julgamento, em 15/03/2022. Observe-se que, houve impetração outro habeas corpus, perante o Supremo Tribunal Federal sob n. 180.111, em que foi denegada a ordem, em 17/03/2020, com a seguinte ementa: “PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO INDISPENSABILIDADE. Circunstâncias concretas, considerada prática de homicídio contra a própria mulher, grávida de 7 meses, no contexto em que manipulada a cena do crime, com a intenção de prejudicar a elucidação dos fatos, no que simulado o cometimento de suicídio, sinalizam a periculosidade do agente e a necessidade da custódia.” (STF HC n. 180.111 Min. Marco Aurélio Data de Julgamento: 17/03/2020). Na plenária do Júri, de 15/03/2022, o paciente restou condenado, à pena de 23 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio triplamente qualificado e aborto. Repito o quanto já dito, em sede liminar. O fato de o paciente ter se apresentado em Juízo, para julgamento, não afasta os pressupostos da custódia cautelar, pois esta já estava decretada há muito tempo, diante das circunstâncias delitivas e comportamento do paciente, que chegou a abordar uma das testemunhas, o porteiro do prédio onde ele morava com a vítima. A vedação do apelo em liberdade não se deu apenas por conta da condenação, mas também, por causa dela que se constituiu em mais um motivo para tanto e o comparecimento do paciente, em plenária não pode representar uma “moeda de troca”. Como bem descreveu o Juízo impetrado, o paciente ficou foragido por 3 anos, 2 meses e 2 dias, o que justifica o receio que possa ficar foragido, novamente, diante da pena alta, ainda que não definitiva. A motivação utilizada pelo Juízo “a quo”, portanto, é idônea [...].



    11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator